Tribunal: TJDFT
Processo: 0717791-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO DE MARTIN GAMA FARIA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução proposta por “TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA. – ME” em desfavor do ora agravante. Pelo “decisum” recorrido, a d. magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante, mantendo a constrição judicial, pelo sistema BACENJUD, de R$ 6.700,56 (seis mil e setecentos reais e cinquenta e seis centavos), tendo em vista que não houve comprovação de que referidas quantias seriam impenhoráveis. O executado interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a impenhorabilidade dos valores depositados em sua conta bancária, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC, uma vez que o valor penhorado é proveniente de verbas salariais, bem como provenientes de depósitos realizados por seu genitor, para a manutenção das necessidades básicas do agravante e de sua filha, menor de idade, conforme demonstrado pelos documentos carreados aos autos de origem. Ao final, o agravante requereu a antecipação da tutela recursal, para que seja desconstituída a penhora dos valores acima referidos. Em provimento definitivo, pugnou pela confirmação do pleito antecipatório ora deduzido. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu um dos requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso porque somente o perigo na demora foi demonstrado, tendo em vista que a constrição judicial recaiu sobre a conta bancária do ora agravante, fato que, “per se”, impõe a análise imediata da pretensão deduzida em sede de antecipação da tutela recursal. Todavia, no que concerne à fundamentação recursal, esta não revela a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único, CPC, porquanto não há nos autos elementos probantes que demonstram que todos os valores depositados na conta bancária do ora agravante tenha natureza salarial, à exceção de um depósito de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). De fato, o total dos depósitos na conta bancária do executado, ora agravante, nos meses de fevereiro e março de 2020, perfaz o montante de R$ 22.236,57 (vinte e dois mil duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos), devendo-se subtrair deste total o depósito de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) que, comprovadamente, tem como origem os serviços que prestou como ator. Assim, com o abatimento do valor que o executado/agravante comprovou ter recebido a título de remuneração (R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)), o somatório dos demais valores depositados (R$ 15.736,57 (quinze mil setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos)) não podem ser considerados impenhoráveis. Por essa razão, deve ser mantida a penhora do valor de R$ 6.700,56 (seis mil e setecentos reais e cinquenta e seis centavos), uma vez que, em razão dos diversos depósitos efetuados na conta corrente do executado/agravante, nos meses de fevereiro e março, não é possível constatar, “prima facie”, que referidas quantias constituem verba impenhorável. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, “incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. No caso em exame, os extratos bancários do executado, ora agravante, não demonstram que a quantia remanescente em sua conta bancoária constitui verba de natureza salarial, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal deduzida liminarmente. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora